Tribunal: TJDFT
Processo: 0739746-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739746-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL CAVALCANTI DE MEDEIROS AGRAVADO: FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por RAQUEL CAVALCANTI DE MEDEIROS contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação anulatória de fiança ajuizada contra FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA, indeferiu a antecipação da tutela recursal vindicada no fito de suspensão da eficácia do contrato de fiança e a prática de qualquer medida de constrição patrimonial nele amparados. Alega o agravante, em síntese, que busca com a ação da origem a anulação de “fiança prestada a pelo esposo, sem a outorga uxória exigida pelo art. 1.647, III, do Código Civil, conforme Ação Monitória que tramita no Juízo a quo como Processo no 0707141- 88.2022.8.07.0001” e que a antecipação dos efeitos da tutela objetiva “a suspensão da eficácia do contrato de fiança e a prática de qualquer medida de constrição patrimonial nele amparada, até o julgamento final do caso”. Sustenta que “nenhum dos cônjuges pode prestar fiança sem a autorização do outro, sendo incontroverso o casamento das partes, comprovado desde logo pela Certidão de Casamento juntada com a inicial, no regime da comunhão parcial de bens”, e que, portanto, seria “irrelevante que seu esposo tenha assinado o contrato em questão, se ela não o assinou e nem mesmo sabia da existência daquele documento”. Argumenta que não “sabia da existência do negócio jurídico em que prestada a fiança, e, consequentemente, não o assinou” o que o “fato de constar o estado civil de “solteiro” no contrato, como também esclarecido na inicial, tratou-se de lamentável erro, para o qual ela em nada contribuiu, como também acredita não ter contribuído seu esposo, haja vista que foi a Agravada quem elaborou o contrato e apenas o enviou para assinatura, em formato PDF”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “suspender a eficácia do contrato de fiança e a prática de qualquer medida de constrição patrimonial decorrente do referido negócio jurídico, até o julgamento final do caso”, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na decisão agravada. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Fundamentalmente, busca a agravante a suspensão dos efeitos de fiança prestada por seu cônjuge, para a qual não participara nem concedera a outorga, de modo a evitar constrição patrimonial decorrente de atos que podem ser levados a cabo em ação monitória promovida pela agravada nos autos n. 0707141-88.2022.8.07.0001. Em uma análise perfunctória, típica deste momento processual, não se verificam presentes elementos aptos à concessão da antecipação da tutela já indeferida na origem e reiterada em sede recursal, notadamente a probabilidade do direito alegado. Isso porque, consoante bem destacado pelo Juízo da origem, no contrato em que aposta a obrigação pessoal pelo cônjuge da ora agravante (ID 41575216, p. 33), na qualificação do fiador Luciano Carvalho de Oliveira, consta como seu estado civil “solteiro”, tendo o campo específico destinado no instrumento da avença à firma relativa à outorga uxória, logo abaixo da assinatura do fiador, ficado em branco, sem qualquer preenchimento. Disso pode-se aferir, com certo grau de segurança, que ao preencher o contrato o fiador, acaso casado em regime de bens que demande a autorização do cônjuge para prestar fiança, deliberadamente informou estado incompatível com a realidade, bem assim ignorou a necessidade de aposição da firma de seu cônjuge abaixo da sua, em campo específico para outorga uxória. E inobstante a dicção do art. 1.647, III, do Código Civil, e ao bem assim do enunciado no 332 da Súmula do STJ, há a necessidade de se preservar a boa-fé objetiva, a qual deve ser prestigiada, no caso em comento, em favor da parte contratada, ora agravada, porquanto negociou e firmou o contrato com as informações prestadas pelo contratante e seu fiador. Acaso estes não as tenham prestado com a devida acurácia, não podem ser beneficiados por tal conduta de inobservância àquele postulado norteador do contrato, ao mesmo tempo em que a contratada não pode ser penalizada, em tal contexto, com a suspensão integral dos efeitos da garantia prestada – objeto do pedido de tutela de urgência recursal. Tampouco se verifica, de plano, que tenha a agravante postulado na origem, bem assim em suas razões recursais, a ineficácia dos efeitos da fiança tão somente para atos que atinjam seu patrimônio, até mesmo em razão do objeto da ação originária vindicar a anulação da fiança, sendo certo que o Juízo na origem não se manifestou sobre tal matéria ou sob tal prisma, de modo que resta, em uma análise inicial, inviabilizada a concessão parcial da liminar vindicada, sob pena de supressão de instância e, até mesmo, ao cabo, eventual prestação jurisdicional extra petita. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, e sendo recomendável aguardar, pelo menos, a oportunização do contraditório para a análise do pleito recursal, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator